Tribunal: TJMT
Processo: 1005103-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005103-22.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (IMPETRANTE), 1a VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (IMPETRADO), JADIR ROSA MENDES (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DO REEDUCANDO – PROCEDÊNCIA – REQUERIMENTOS FORMULADOS HÁ MAIS DE DOIS ANOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

A inércia dos autos por mais de dois anos, sem nenhum impulsionamento, quando pendente a apreciação de pedidos do reeducando voltados à possível obtenção de benefícios da execução penal, afronta a garantia da duração razoável do processo e configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jadir Rosa Mendes
, apontando como autoridade coatora a
Juíza
da
1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT.

O impetrante relata que o paciente está encarcerado
na Unidade Prisional da mencionada Comarca desde 22 de dezembro de 2016, quando foi preso em flagrante delito por fato que, após regular ação penal, deu origem
a
o Processo de Execução n. 0010325-09.2018.8.11.0006.

Assevera que, ainda no curso da referida ação penal, em 2 de março de 2017, o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória, porém, permaneceu segregado por força de mandado de prisão expedido em 9 de fevereiro de 2000 pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO.

Afirma que a Defensoria Pública informou que o paciente possui também um outro processo de execução em trâmite na Comarca de Rio Branco/AC, sob o n. 0020812-18.2007.8.01.0001, razão pela qual, em 17 de fevereiro último, pugnou pela continuidade do cumprimento da reprimenda na Comarca de Cáceres/MT, bem como a requisição dos mencionados autos ao juízo acriano, a fim de que se procedesse à necessária unificação das penas para a obtenção de benefícios previstos na Lei n. 7.210/1984.

Alega que, a despeito do transcurso de mais de 30 dias, e mesmo tendo entrado em contato com a serventia judicial para solicitar celeridade na deliberação a respeito da matéria, não houve, até o momento, a devida prestação jurisdicional, o que, na sua percepção, caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Com tais considerações,
requer

seja determinado à impetrada que aprecie imediatamente o pedido em questão

(Id. n.
121942964
).

Junta documentos (Ids. n.
121942965 a 121942968
).

O pedido de liminar foi
deferido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, atuando em substituição legal (Id. n. 122128979).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 122812953).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça reputou
prejudico
o
writ
(Id. n. 123166960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registro que não assiste razão à Procuradoria-Geral de Justiça quando sustenta que o vertente
habeas corpus
estaria prejudicado.

Em linhas gerais, o
parquet
afirma que, como o desiderato do impetrante era unicamente que fosse requisitado o encaminhamento dos autos do processo executivo que tramita na Comarca de Rio Branco/MT, e como o juízo de origem efetivamente procedeu a tal requisição, o
writ
teria perdido seu objeto.

Ocorre que a decisão somente foi proferida pela impetrada após o deferimento da liminar nesta ação constitucional, que determinou que ela assim o fizesse no prazo de 5 dias, ou seja, não houve a apreciação espontânea da matéria pela magistrada antes do
decisum
monocrático prolatado neste
habeas corpus
, hipótese em que efetivamente estaria caracterizado o esvaziamento do objeto.

O que se impõe, portanto, é a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar, vazada nos seguintes termos:

“
Não ignoro que a aferição do excesso de prazo exige o exame cuidadoso das particularidades do caso concreto, sem perder de vista as dificuldades sistêmicas provocadas pela pandemia da Covid-19, dada a necessidade de adaptação do Poder Judiciário a essa nova realidade, sobretudo quando se trata de execução penal, em virtude do número gigantesco de pedidos de progressão antecipada e de prisão domiciliar, que aportaram a partir da edição da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Por outro lado, o que não se mostra razoável, na espécie, é a demora de
mais de 2 anos e 5 meses
para a análise do pedido de requisição dos autos do Processo Executivo n. 00020812-18.2007.8.01.0001. Sim, porque, conquanto o atual advogado constituído do reeducando, que aqui figura como impetrante, tenha formulado tal pedido, como relatado, em 17 de fevereiro do corrente ano, verifico que a Defensoria Pública já havia apresentado requerimento semelhante em
31 de outubro de 2019
(Id. n. 121942967, pp. 20-21).

Além disso, observo que tal pretensão foi reiterada pelo advogado Alessandro Francisco Leite em
10 de março de 2020
, ou seja, também há
mais de 2 anos
(Id. n. 121942967, pp. 35-36).

Não fosse o bastante, constato que o pedido em comento foi endossado pelo próprio Ministério Público há
mais de 1 ano
, em
14 de dezembro de 2020
(Id. n. 121942968, p. 9).

Tal morosidade afronta o princípio estampado no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República, e, indiretamente, provoca constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial do reeducando, na medida em que possivelmente retarda a sua eventual progressão de regime, bem como a obtenção de outros benefícios inerentes à execução da pena.

Ademais, não se verifica particular complexidade na questão submetida ao crivo do magistrado.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

‘
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DO REEDUCANDO – PROCEDÊNCIA – REQUERIMENTOS CONCLUSOS HÁ QUASE CINCO MESES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

A inércia dos autos por quase cinco meses, sem nenhum impulsionamento, quando pendente a apreciação de pedidos do reeducando atinentes a benefícios da execução penal, afronta a garantia da duração razoável do processo e configura constrangimento ilegal por excesso de prazo’ (TJMT, Habeas Corpus n. 1005337-38.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 19.5.2021; data da publicação: 25.5.2021).

‘
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE – PROCESSO CONCLUSO AGUARDANDO DECISÃO – ELASTÉRIO CONSTATADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO IMEDIATA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO PELO MAGISTRADO COMPETENTE – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatada a demora injustificada para a análise do pedido de progressão de regime, impõe-se a concessão da ordem para determinar a análise imediata do aludido pleito pelo magistrado competente, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal’ (TJMT, Habeas Corpus n. 1009756-04.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 3.8.2021; data da publicação: 10.8.2021).

Diante do exposto,
defiro
a liminar vindicada para determinar ao impetrado que analise, no prazo de 5 dias, o pedido de requisição dos autos do Processo Executivo n. 00020812-18.2007.8.01.0001, que tramita na Comarca de Rio Branco/AC
” (Id. n. 122128979).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem, ratificando a decisão liminar proferida pelo Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro, que determinou à impetrada que analisasse, no prazo de 5 dias, o pedido de requisição dos autos do Processo Executivo n. 00020812-18.2007.8.01.0001, que tramita na Comarca de Rio Branco/AC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022